Tribunal: TJSP
Processo: 2280925-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito comercial/empresarial. Recuperação judicial. Crédito trabalhista. Inteligência do art. 54 da Lei 11.101.2005. Enunciado no XIV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Prazo recursal contado em dias úteis, a teor do art. 219 do CPC. Intempestividade repelida. Agravo conhecido. Plano de recuperação homologado. Ausência de recurso. Matéria preclusa.

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito comercial/empresarial. Recuperação judicial. Crédito trabalhista. Inteligência do art. 54 da Lei 11.101.2005. Enunciado no XIV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Prazo recursal contado em dias úteis, a teor do art. 219 do CPC. Intempestividade repelida. Agravo conhecido. Plano de recuperação homologado. Ausência de recurso. Matéria preclusa. Controle da legalidade exercido pelo magistrado de primeiro grau. Impossibilidade de reexame da matéria preclusa. Agravo não conhecido.